Tribunal: TJDFT
Processo: 0753648-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc. AMBEV S.A. opôs Embargos de Declaração na Apelação Cível em vista da r. decisão que acolheu o pedido de renúncia ao direito de ação, e determinou que a Recorrente arcasse com os ônus da sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados em 11% do valor da causa, nos termos do ar.t 85, §§3o e 11 do CPC. A Embargante assinala omissão na r. decisão, ao argumento de que não foi fixada a base de cálculo da condenação sucumbencial. Diz que não se observou o fato de que, ao promover o pagamento usufruindo dos benefícios previstos no REFIS-DF 2020, o montante objeto de quitação pela Embargante foi significativamente inferior ao valor atualizado da causa. Invocando o disposto no art. 85, §2o, do CPC, pede que os honorários sejam fixados levando em consideração o proveito econômico obtido, e que não haja a majoração da verba, porquanto incabível tal aumento por decisão monocrática e sem que haja pedido da parte beneficiária, sendo possível a majoração apenas quando haja o julgamento de recurso. Ao final, pede “que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para integrar-se à decisão de id. 25719865, (i) de forma adequar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido pelo Distrito Federal, nos termos do art. 85, §§ 2 e 3o do CPC, isto é, o valor dos débitos efetivamente quitados e, ainda, (ii) esclarecer que não cabe a majoração em 1% de honorários recursais, art. 85, §11, do CPC.” É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso dos autos, a parte dispositiva da decisão restou consignada nos seguintes termos: “Diante do exposto, acolho o pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC. Deverá a parte autora arcar com os ônus da sucumbência, sendo devidos os honorários advocatícios, no valor de 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§3o e 11 do CPC. Intime-se.” In casu, conforme destacado, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Por fim, apenas para argumentar, de acordo com a 2a Sessão do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial quando o recurso não for conhecido integralmente, ou for desprovido, monocraticamente ou não (REsp. 1.539.725/DF). No caso dos autos, levando em consideração que a decisão ora impugnada examinou o mérito da demanda (art. 487, III, ‘c’, do CP), ainda que proferida monocraticamente, são devidos os honorários advocatícios. A majoração da verba, ainda, decorre da norma expressa prevista no art. 85, §11 do CPC. Finalmente, para a atribuição de efeito modificativo ao julgado, necessário que fique caracterizada a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Declaratórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator